Tribunal: TJMT
Processo: 1011611-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011611-42.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESIDÊNCIA PERMANENTE. NÃO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PROFERIDA EM FEITO DIVERSO. RATIO DECIDENDI LIMITADA À VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DE CREDOR ESPECÍFICO. INOPONIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel penhorado em execução de título extrajudicial, sob a qualificação de bem de família, e determinou a avaliação do bem.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel como bem de família; e (ii) levantamento da penhora, com expedição dos ofícios para baixa da averbação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o imóvel penhorado preenche os requisitos de residência permanente para reconhecimento da impenhorabilidade como bem de família; e (ii) verificar se decisão proferida em processo diverso, entre partes distintas, pode ser invocada para afastar a constrição na presente execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade do bem de família pressupõe demonstração inequívoca de que o imóvel constitui residência efetiva e permanente do devedor ou de sua entidade familiar, ônus que recai sobre quem invoca a proteção, por configurar fato constitutivo do direito alegado (Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 5o; CPC, art. 373, I).
5. A ata notarial, embora dotada de fé pública quanto aos fatos presenciados pelo tabelião, submete-se à livre valoração judicial em confronto com os demais elementos probatórios, de modo que os registros nela consignados podem constituir prova contrária à parte que a produziu (CPC, arts. 371 e 384).
6. A eficácia subjetiva das decisões judiciais, fundada nas garantias do contraditório e do devido processo legal, impede que terceiro estranho à lide em que proferido o pronunciamento seja alcançado por seus efeitos, ainda que a controvérsia verse sobre idêntica questão jurídica (CPC, art. 506).
7. O dispositivo de decisão judicial, cujo alcance é delimitado pela ratio decidendi, não comporta interpretação dissociada dos motivos determinantes, de sorte que sua invocação legítima se restringe à finalidade amparada na tese jurídica acolhida no julgado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 5o; CPC, arts. 371, 373, I, 384 e 506.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011611-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Consórcio, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVANTE), VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 56.360.266/0001-08 (AGRAVADO), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CAROLINA DIAVAN - CPF: 570.853.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESIDÊNCIA PERMANENTE. NÃO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PROFERIDA EM FEITO DIVERSO.
RATIO DECIDENDI
LIMITADA À VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DE CREDOR ESPECÍFICO. INOPONIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel penhorado em execução de título extrajudicial, sob a qualificação de bem de família, e determinou a avaliação do bem.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reforma da decisão para reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel como bem de família; e (
ii
) levantamento da penhora, com expedição dos ofícios para baixa da averbação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se o imóvel penhorado preenche os requisitos de residência permanente para reconhecimento da impenhorabilidade como bem de família; e (
ii
) verificar se decisão proferida em processo diverso, entre partes distintas, pode ser invocada para afastar a constrição na presente execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impenhorabilidade do bem de família pressupõe demonstração inequívoca de que o imóvel constitui residência efetiva e permanente do devedor ou de sua entidade familiar, ônus que recai sobre quem invoca a proteção, por configurar fato constitutivo do direito alegado (Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 5o; CPC, art. 373, I).

5. A ata notarial, embora dotada de fé pública quanto aos fatos presenciados pelo tabelião, submete-se à livre valoração judicial em confronto com os demais elementos probatórios, de modo que os registros nela consignados podem constituir prova contrária à parte que a produziu (CPC, arts. 371 e 384).

6. A eficácia subjetiva das decisões judiciais, fundada nas garantias do contraditório e do devido processo legal, impede que terceiro estranho à lide em que proferido o pronunciamento seja alcançado por seus efeitos, ainda que a controvérsia verse sobre idêntica questão jurídica (CPC, art. 506).

7. O dispositivo de decisão judicial, cujo alcance é delimitado pela
ratio decidendi
, não comporta interpretação dissociada dos motivos determinantes, de sorte que sua invocação legítima se restringe à finalidade amparada na tese jurídica acolhida no julgado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 5o; CPC, arts. 371, 373, I, 384 e 506.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
ECLAIR DIAVAN
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução de título extrajudicial n. 1007947-21.2019.8.11.0041, movida por
VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 9.021, registrado no 7o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, e determinou a avaliação do bem.

Na
origem
, a agravada ajuizou execução de título extrajudicial fundada em crédito oriundo de contratos de consórcio e, no curso do feito, foi deferida a penhora da quota-parte do agravante sobre o apartamento n. 15 do Edifício Genesis, objeto da matrícula n. 9.021 do 7o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá (id. 191578600 - PJe 1o grau).

O agravante apresentou impugnação à penhora, sob o argumento de que o apartamento constituiria bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e instruiu o pedido com ata notarial lavrada pelo 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, na qual se registrou sua presença no local e sua declaração de ali residir desde 1998.

Anexou, ainda, cópia de acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, no Agravo de Instrumento n. 1022041-58.2023.8.11.0000, que reconheceu a impenhorabilidade do mesmo imóvel (id. 167283848 - PJe 1o grau).

A agravada se manifestou contrária à impugnação, ante a ausência de comprovação de moradia permanente, conforme certidões de oficiais de justiça lavradas em outros processos, com registro de que o executado não residiria no local (id. 194083882 - PJe 1o grau).

Na
decisão agravada
, o juízo de origem indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade e determinou a avaliação do bem, sob o fundamento de que a ata notarial revelaria uso esporádico do apartamento, diante da ausência de objetos pessoais, do desconhecimento da vizinhança e das informações de funcionários do condomínio no sentido de que o imóvel permaneceria vazio, além de as certidões juntadas pela exequente corroborarem a inexistência de moradia permanente.

Consignou, ainda, que a Quarta Câmara de Direito Privado não reconheceu a qualidade de bem de família com base em prova fática de residência, mas exclusivamente na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) da instituição financeira exequente daquela demanda, o que produziria efeitos apenas
inter partes
(id. 225675900 - PJe 1o grau).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta que a impenhorabilidade do bem de família constituiria matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, e que a proteção decorrente do art. 6o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n. 8.009/1990 só poderia ser afastada nas hipóteses taxativas do art. 3o do referido diploma, nas quais não se enquadraria a execução em debate.

Aduz, ainda, que a ata notarial produzida cumpriria sua finalidade probatória ao registrar sua presença no imóvel e a declaração de ali residir desde 1998, e que a inexistência de objetos pessoais, bem como o desconhecimento dos vizinhos, seriam circunstâncias particulares incapazes de descaracterizar a moradia, pois a informação de que “viaja muito” seria compatível com a atividade de agricultor, a exigir permanência em propriedades rurais por períodos prolongados.

Assevera que as certidões de oficiais de justiça trazidas pela agravada representariam constatações pontuais e isoladas, insuficientes para afastar a natureza residencial do bem, e que a menção à ocupação por sobrinha não descaracterizaria a proteção legal, estendida ao conceito amplo de entidade familiar.

Argumenta que o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado no agravo de instrumento n. 1022041-58.2023.8.11.0000, relativo ao mesmo bem, teria declarado expressamente sua impenhorabilidade, o que configuraria qualidade jurídica reconhecida pelo próprio Tribunal.

Pontua que, embora não se trate de coisa julgada oponível à agravada, o julgado geraria forte presunção
juris tantum
em seu favor, cujo afastamento exigiria prova robusta em sentido contrário, ônus do qual a exequente não se desincumbiria.

Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que, no ato da avaliação, seja concomitantemente realizada diligência de constatação do imóvel e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do bem e determinar o levantamento da penhora, com a expedição dos ofícios necessários para a baixa da averbação (id. 354065886).

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 355131382).

Em sede de
contrarrazões
, a agravada sustenta que a natureza de ordem pública da matéria não afastaria o ônus probatório do executado, a quem incumbiria demonstrar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos do art. 5o da Lei n. 8.009/1990.

Argumenta que a ata notarial apresentada evidenciaria uso esporádico do imóvel e conteria contradições relevantes, a exemplo da alegação de residência desde 1998, embora a aquisição tenha ocorrido apenas em 2005, da inexistência de indícios da presença da esposa do agravante e da completa ausência de objetos pessoais no local.

Aduz que o executado não trouxe aos autos qualquer prova ordinária de moradia, como contas de consumo, faturas, correspondências bancárias ou declarações de vizinhos, e que, em demanda ajuizada em face do DETRAN/MT, o próprio agravante declarou endereço diverso, localizado na Avenida Marechal Deodoro, n. 1.098, Centro, Cuiabá/MT.

Suscita, ainda, a inaplicabilidade do acórdão do agravo de instrumento n. 1022041-58.2023.8.11.0000, cujo provimento se fundamentou exclusivamente no comportamento contraditório do Banco do Brasil, exequente daquela lide, e de que o próprio julgado consignou que, em duas oportunidades anteriores, as teses de bem de família haviam sido rechaçadas, com manutenção dos atos de constrição (id. 362069386).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se à alegada impenhorabilidade de imóvel constrito nos autos de execução de título extrajudicial
,
em razão de constituir residência familiar, nos termos da Lei n. 8.009/90.

O recurso não merece provimento.

A Lei n. 8.009/90, em seus arts. 1o e 5o, estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, destinado a servir de habitação permanente, como instrumento de proteção ao direito social consagrado no art. 6o da Constituição Federal.

A proteção conferida pela norma, contudo, não prescinde de demonstração concreta.

O reconhecimento da impenhorabilidade exige prova inequívoca de que o imóvel serve de residência efetiva e permanente ao devedor e à sua família, ônus que recai sobre quem invoca a proteção legal, por constituir fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I).

Nessa linha, a impenhorabilidade do bem de família, embora constitua matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e insuscetível de preclusão, não dispensa a comprovação dos requisitos previstos na Lei n. 8.009/90.

Na espécie, o agravante não se desincumbiu desse encargo, e o conjunto probatório revela cenário diametralmente oposto ao necessário para o acolhimento da pretensão.

A principal prova produzida pelo executado é a ata notarial lavrada pelo 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, documento que, embora dotado de fé pública quanto aos fatos presenciados pelo tabelião, nos termos do art. 384 do Código de Processo Civil, contém elementos que militam contra a própria tese do agravante (id. 167283852 - PJe 1o grau).

A diligência notarial constatou a “
ausência de objetos pessoais íntimos/familiares na sala onde os fatos ocorreram
” e registrou declaração espontânea do agravante no sentido de que “
não conhece nenhum vizinho ali
”.

Funcionários do condomínio ouvidos na mesma oportunidade informaram que o executado “
viaja muito
” e que o apartamento “
normalmente fica vazio
”.

Essas circunstâncias, valoradas em seu conjunto, são incompatíveis com a alegação de moradia permanente, na medida em que a falta de pertences pessoais, o desconhecimento da vizinhança após suposta residência de mais de duas décadas e a utilização esporádica do bem configuram indicativos de ocupação eventual, insuficiente para atrair a proteção da Lei n. 8.009/90.

A exequente, por sua vez, apresentou certidões de oficiais de justiça lavradas em processos distintos, nas quais se certificou que o agravante “
nunca morou naquele condomínio
” e que o apartamento se encontrava “
fechado há mais de 30 dias
” e ocupado por terceiros (ids. 194085150 e 194085152 - PJe 1o grau).

A agravada informou, em contrarrazões, que o executado declarou endereço diverso (Avenida Marechal Deodoro, n. 1.098, Centro, Cuiabá/MT) em ação judicial por ele próprio ajuizada em face do DETRAN/MT, o que reforça a inexistência de vínculo habitacional permanente com o bem penhorado (id. 362069386).

A soma desses elementos forma quadro probatório que não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade.

Não há nos autos comprovante de conta de consumo (água, energia, internet), correspondência bancária, fatura de cartão de crédito, declaração de imposto de renda com indicação do endereço ou qualquer outro documento apto a demonstrar a utilização do imóvel como moradia habitual e contínua.

A ausência de provas dessa natureza, que ordinariamente acompanham a vivência doméstica de qualquer pessoa, corrobora a conclusão de que a alegação não corresponde à realidade fática.

Acrescente-se que o agravante declarou residir no imóvel desde 1998, ao passo que a aquisição ocorreu apenas em 2005, inconsistência cronológica que fragiliza a credibilidade das afirmações.

De igual modo, embora se declare casado, não há nos autos qualquer indício da presença de sua cônjuge no apartamento, o que compromete a própria premissa de configuração de núcleo familiar estabelecido no local.

No tocante ao acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado nos autos do agravo de instrumento n. 1022041-58.2023.8.11.0000, invocado pelo agravante como fundamento central de sua pretensão, a análise detida de seu conteúdo afasta a utilidade pretendida (id. 167283868 - PJe 1o grau).

A eficácia subjetiva da decisão judicial constitui princípio fundamental do processo civil brasileiro.

O art. 506 do Código de Processo Civil dispõe que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada e não prejudica terceiros, regra que consagra proteção ao contraditório e ao devido processo legal, ao impedir que pronunciamento proferido entre determinados sujeitos vincule quem não participou da relação processual.

A agravada
Valtra Administradora de Consórcios Ltda.
não integrou o agravo de instrumento n. 1022041-58.2023.8.11.0000, de modo que não pode ser alcançada pelos efeitos daquele julgamento.

Não se trata de mera formalidade processual, mas de garantia constitucional que assegura a cada litigante o direito de apresentar suas provas, deduzir suas alegações e influir na formação do convencimento judicial.

De forma ainda mais significativa, o próprio acórdão invocado pelo agravante não reconheceu a condição de bem de família com base em prova fática de moradia.

A leitura integral da fundamentação revela que o provimento do recurso se fundou, de modo exclusivo, na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) do credor daquele feito (Banco do Brasil S.A. e Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB), que havia requerido, em processo diverso, a desistência da penhora do mesmo imóvel por reconhecer se tratar de bem de família, e posteriormente pretendia a expropriação do bem em outra execução.

O relator daquele julgamento consignou, de forma textual, que a pretensão de impenhorabilidade já havia sido rechaçada em 02 (duas) oportunidades anteriores perante o mesmo Tribunal:

“
(...) A respeito da questão sub judice, a agravante já interpôs anteriormente outros dois recursos de agravo de instrumento, os quais discutiram decisões proferidas tanto nos autos do cumprimento de sentença de origem (...), quanto nos embargos de terceiros (...) conexos. Nas duas ocasiões, foram rechaçadas as teses defendidas pelo agravante, mantidos os atos de constrição sobre o imóvel (...)
” (AI 1022041-58.2023.8.11.0000).

A circunstância de o dispositivo daquele acórdão consignar o “reconhecimento da impenhorabilidade” não altera a substância do julgamento, na medida em que a
ratio decidendi
que conduziu ao resultado foi a sanção ao comportamento contraditório do exequente, e não a verificação fática da destinação residencial do bem.

O dispositivo de uma decisão judicial não pode ser interpretado em dissociação de seus fundamentos determinantes, sob pena de se atribuir ao julgado alcance que seus próprios motivos não sustentam.

Em outras palavras, a Quarta Câmara de Direito Privado afastou a penhora naquele caso específico porque o próprio credor havia reconhecido, em feito diverso, a impenhorabilidade do bem, o que configurava conduta incompatível com a boa-fé processual.

Essa circunstância é absolutamente pessoal e intransferível, vinculada ao comportamento de sujeito processual determinado (Banco do Brasil S.A.), e não à qualidade jurídica objetiva do imóvel.

Desse modo, a proteção da Lei n. 8.009/90 reclama demonstração concreta, pelo próprio executado, do preenchimento dos requisitos legais, e não se presume pela existência de decisão proferida em processo diverso, entre partes distintas e por fundamento alheio à comprovação de moradia.

Registre-se, por fim, que a impenhorabilidade do bem de família, embora constitua matéria de ordem pública, não opera como escudo absoluto contra a atividade executiva.

O processo de execução se orienta pelo princípio de que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das obrigações assumidas (CPC, art. 789), e a restrição à penhorabilidade constitui exceção que deve ser interpretada à luz de seus pressupostos legais.

A invocação genérica da proteção constitucional à moradia, desacompanhada de prova concreta da destinação residencial, não é suficiente para afastar a constrição regularmente determinada.

Portanto, ausente a demonstração inequívoca da utilização do imóvel como moradia permanente e afastada a vinculação ao acórdão proferido em feito diverso, por fundamento estritamente pessoal e inaplicável à presente execução, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por
Eclair Diavan
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026